Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-14.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
Órgão julgador: EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600551-14.2019.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 07/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido Social Cristão - PSC, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (EMBARGANTE)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
640
18/07/2022 12:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.877

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600551-14.2019.6.16.0000
–
Curitiba
–
PARANÁ

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA

-
OAB/PR0042637
ADVOGADO:
FERNANDO
BUENO
DE
CASTRO

-
OAB/PR-2545
ADVOGADO:
LUIZ
FABRICIO
BETIN
CARNEIRO
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A
FORMA DE PAGAMENTO DA MULTA NÃO CONFIGURADA. FORMA
DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI E REPRODUZIDA NO VOTO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Social Cristão –
Comissão Provisória Estadual do Paraná em face do venerando Acórdão nº 60.506,
que desaprovou a prestação de contas da agremiação, referente ao exercício financeiro
de 2018, aplicando multa e afastando a determinação de devolução de valores.
Num. 43003640 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975511
Número do documento: 22071812532567400000041975511

Em suas razões recursais (ID 42936639), o embargante sustentou, em
síntese, a existência de omissão, já que não é possível concluir, da leitura do
dispositivo, a forma de pagamento da multa aplicada, isto é, se deve ser paga em
parcela única ou em parcelas mensais e sucessivas. Requereu, desse modo, o
conhecimento e o provimento do recurso para, expressamente, declarar as
possibilidades de pagamento da multa aplicada.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42960062) se manifestou
pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Das Pretensões Recursais

Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Sustentou o recorrente que o acórdão embargado padece de omissão
quanto à forma em que deverá efetuar o pagamento da multa a que foi condenado.
Alega que a parte dispositiva do acórdão ao disciplinar que o respectivo valor poderá
ser pago por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo
estaria carente de assertividade e a exigir a integreção para que
período de 12 meses
Num. 43003640 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975511
Número do documento: 22071812532567400000041975511

fique consignado que, à critério da agremiação partidária, a multa poderá ser paga ou
em parcela única em até 12 meses ou em até 12 parcelas mensais sucessivas.
Essa alegação não encontra guarida, contudo, no acórdão recorrido que
determinou a forma de pagamento da sanção imposta, em conformidade com a
legislação de regência. Veja-se:
Note-se que a norma legal não faz qualquer distinção quanto à natureza da
irregularidade, endereçando de modo genérico às irregularidades a determinação
de devolução ao erário, com o acréscimo de multa.
Essa disposição foi regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017 (aplicável
ao exercício sob análise), nos seguintes termos:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).
§ 1º. A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, §
2º).
§ 2º. A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela
autoridade judicial observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e
II – o valor absoluto da irregularidade detectada.
[...]
Por fim, em face do montante das irregularidades, que perfazem R$ 53.203,49, as
contas devem ser julgadas desaprovadas com a aplicação de multa no valor de 5%
sobre o montante irregular.
O pagamento dessa multa poderá ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, suspendendo-se
no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições e efetivando-se a partir
da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas da comprovação
da intimação do órgão partidário hierarquicamente superior, ou por guia de
recolhimento caso a agremiação não esteja recebendo cotas do fundo partidário.
[...]
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo Diretório
Estadual do Partido Social Cristão – PSC no Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso III, c/c artigo 49 da Resolução
TSE nº 23.546/2017 e artigo 37,
, da Lei nº 9.096/95.
caput
Num. 43003640 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975511
Número do documento: 22071812532567400000041975511

Aplico, ainda, a multa de 5% sobre o valor irregular constatado de R$ 53.203,49,
perfazendo o montante de R$2.660,17. O respectivo valor poderá ser pago por meio
de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12
meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as
eleições e efetivando-se a partir da data de juntada aos autos do processo de
prestação de contas da comprovação da intimação do órgão partidário
hierarquicamente superior ou por guia de recolhimento caso a agremiação não
esteja recebendo cotas do fundo partidário.

Como se pode notar, ao aplicar a sanção de multa, o acórdão embargado
determinou seu pagamento em conformidade com o disposto no artigo 49 da Resolução
TSE nº 23.546/2017 que disciplina que a eventual multa imposta poderá ser paga pelo
período de 1a 12 meses.
Essa previsão legislativa permite ao julgador, tendo por base o caso
concreto e aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, determinar
a quantidade de parcelas em que a multa poderá ser paga, entre 1 e 12.
No caso concreto, entendeu-se por bem conceder a possibilidade de
pagamento em até 12 parcelas mensais, o máximo previsto em lei, o que não impede a
quitação da obrigação em data anterior ao fim do período previsto.
No entanto, não existe previsão legislativa para a concessão da
discricionariedade requerida pelo embargante. Demais disso, não existe previsão para
a dilação do prazo para o início do pagamento, o qual deve começar a partir da data da
juntada aos autos da comprovação da intimação do órgão partidário hierarquicamente
superior, previsão constante da legislação e reproduzida no voto ora embargado.
A única exceção prevista para que o pagamento não ocorra de forma
mensal e sucessiva é o advento do segundo semestre do ano em que ocorrem
eleições, quando então devem ser suspensos.
Logo, está expresso no voto que o pagamento deverá ser iniciado assim
que se verifique a juntada aos autos da comprovação da intimação do órgão partidário
hierarquicamente superior e poderá ser realizado em 12 parcelas mensais
consecutivas, o que não exclui a possibilidade de quitação antecipada, devendo, ainda,
ocorrer a suspensão dos referidos pagamentos no semestre em que ocorrerem
eleições.
Ainda, por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos que o embargante suscitou
para o fim de prequestionamento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.
Num. 43003640 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975511
Número do documento: 22071812532567400000041975511

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600551-14.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR-2545, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.

Num. 43003640 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975511
Número do documento: 22071812532567400000041975511